Tribunal: TJSP
Processo: 2105109-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS- BARIÁTRICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE EFETIVA DE TODOS OS PROCEDIMENTOS REPARADORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONJUGAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
1. A probabilidade do direito é limitada, pois, afora haver dúvida quanto à

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS- BARIÁTRICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE EFETIVA DE TODOS OS PROCEDIMENTOS REPARADORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONJUGAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
1. A probabilidade do direito é limitada, pois, afora haver dúvida quanto à natureza dos procedimentos de que necessita a parte, se efetivamente estéticos ou reparadores, a urgência alegada não está demonstrada, tanto que relatório médico não indica concretamente qualquer risco à sua saúde ou à sua vida.
2. Carecendo a tutela antecipada de verossimilhança neste momento processual, mesmo à luz da Súmula 102 do E. TJSP, impõe-se o aguardo de dilação probatória, com contraditório amplo, para aferição da necessidade e natureza dos procedimentos cuja cobertura é requerida.
3. Recurso improvido.